Tribunal: STF
Processo: Rcl 74312
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração - ANM contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010866-24.2015.5.03.0005, por suposta violação aos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “ANISTIA. LEI N° 8.878/94. SALÁRIO. CÁLCULO. CRITÉRIOS. A edição da Lei n. 8.878/94 almejava reparar o desligamento ilegal de servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal, direta e indireta, no período de 16/03/1990 a 30/09/1992, concedendo-lhes os mesmo benefícios auferidos pelo pessoal que permaneceu na ativa, ficando vedado, entretanto, efeito financeiro retroativo. Consoante o artigo 6º da referida norma e o entendimento contido na Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SDI 1 do TST, é indevida a percepção de salários retroativos, pois a remuneração constitui a contraprestação pelos serviços. O princípio da isonomia consagrado no art. 5º da Constituição da República garante, no entanto, o recebimento do salário recomposto por todas as promoções e demais vantagens concedidas ao pessoal que continuou em atividade durante o período de afastamento do trabalho resultante de ato ilegal da Administração Pública. Incide, no caso, o princípio da reparação integral.” (eDOC 11, ID: de77672b)



     



    Na petição inicial, a parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “Na origem, GILBERTO JOSE GODINHO, servidor anistiado da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial.



    Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), sua demissão da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce.



    O julgado reclamado entendeu por dar provimento ao recurso ordinário do aludido servidor para ‘determinar a implantação da correta remuneração devida ao reclamante, conforme se apurar em liquidação de sentença, condenando o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da recomposição salarial a partir do retorno ao trabalho, e nos termos em que foi concedida aos demais trabalhadores exercentes do mesmo cargo, ou cargo equivalente na estrutura do DNPM, no período de afastamento, seja na forma do plano de cargos e salários do réu, seja na forma de outros reajustes concedidos, conforme prova documental a cargo do reclamado, considerando os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do anistiado, e com reflexos em férias + 1/3, 13os salários e FGTS, desde o retorno ao serviço e até a efetiva implementação dos valores apurados em folha de pagamento (parcelas vencidas e vincendas).’



    O julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito do(a) servidor(a) em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37.” (eDOC 1, p. 2 - ID: 139c17b0)



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, “ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009”, viola ao enunciado da Súmula Vinculante 10/STF, porquanto inobservada a cláusula de reserva de plenário. (eDOC 1, p. 4 - ID: 139c17b0)



    Alega, de outro lado, ofensa à Súmula Vinculante 37/STF, fundada no aumento dos vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, diante da fixação de “parâmetros para o pagamento da vantagem deferida”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 139c17b0)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, procedência do pedido, para que seja cassado o acórdão impugnado e outro seja proferido em observância às Súmulas 10 e 37 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A parte reclamante alega, dentre outra, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela Súmula Vinculante 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em análise, o Tribunal reclamado, consignou, com base no princípio da isonomia, a possibilidade de concessão de progressões gerais, concedidas em caráter geral, a funcionário que retornou à atividade em razão da Lei 8.874/1994. Confira-se trecho do referido julgado: 



    “(...) no caso em análise, a pretensão do reclamante de ‘reenquadramento, com a implantação da correta remuneração devida ao Reclamante, calculada a partir da última remuneração recebida quando da despedida, com o acréscimo das verbas decorrentes das progressões funcionais, considerando todas as ascensões, mudanças de classe, promoções por antiguidade ou por merecimento, concessão de licença-prêmio, anuênios, gratificações anuais a partir de seu retorno ao trabalho e reajustes salariais, na forma dos acordos e convenções coletivas de trabalho do período que o Reclamante permaneceu afastado’ (pedido 4.1, f. 12 da inicial) não gera efeitos financeiros retroativos, o que não colide com o art. 6º da Lei nº 8.878/94, pelo que não há porque negar ao anistiado a contagem do tempo de afastamento para fins de cômputo nos direitos trabalhistas garantidos pela passagem do tempo. A garantia de igualdade de tratamento a todos os servidores e empregados públicos, de um mesmo órgão, é imperativa, ante o princípio constitucional da isonomia.



    Não se trata, é bom repisar, de efeito financeiro retroativo, uma vez que não serão pagos os salários do período de afastamento. O que se permite, in casu, é a recomposição da remuneração, levando-se em conta, para tanto, as vantagens concedidas aos empregados que permaneceram em atividade. Sendo assim, o provimento é voltado para o futuro, deferindo direitos pecuniários exclusivamente a partir da readmissão do empregado. 



    No caso dos autos, o reclamante foi reintegrado ao trabalho em 01 de agosto de 2016, conforme anotações em sua CTPS, no cargo de ‘ajudante de máq. mineração’, com remuneração inicial de R$ 1.405,20, ficando o seu contrato originário vinculado ao Departamento Nacional de Produção Mineral, ora reclamado (CTPS, f. 20). 



    Desse modo, data venia do decidido na origem, o reclamado deverá reenquadrar o reclamante em cargo compatível, razoável e proporcional com o que estaria ocupando, se não houvesse a ruptura ilegal do contrato, considerados os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do anistiado, sob pena de o autor retornar ao trabalho percebendo remuneração inferior àquela prevista para o início da carreira, em flagrante tratamento anti-isonômico. 



    Ressalte-se que o enquadramento deferido se mostra compatível ao longo tempo que a Administração Pública levou para corrigir o ato lesivo ao reclamante (02/10/1991 até 31/07/2016), renovadas as vênias. 



    Destaque-se que esse entendimento não abrange aquelas parcelas que configuram vantagem pessoal decorrente da efetiva prestação laboral continuada, a exemplo dos adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios etc.), da licença-prêmio ou promoções por merecimento, justamente pelo caráter pessoal das parcelas, como pretende o recorrente. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso para determinar a implantação da correta remuneração devida ao reclamante, considerando todo o tempo existente entre a admissão, em 27/11/1985, e a readmissão, em 01/08/2016, conforme se apurar em liquidação de sentença, condenando o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da recomposição salarial a partir do retorno ao trabalho, e nos termos em que foi concedida aos demais trabalhadores exercentes do mesmo cargo, ou cargo equivalente na estrutura do DNPM, no período de afastamento, seja na forma do plano de cargos e salários do réu, seja na forma de outros reajustes concedidos, o que deverá ser comprovado documentalmente pelo reclamado, nos autos. Deverão ser considerados os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do anistiado.” (eDOC 11, ID: de77672b; grifo nosso)



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao reconhecer o direito aos reajustes gerais e às progressões lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF.



    De outro lado, verifico que o Tribunal a quo também descumpriu o teor da Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista que, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade.



    Eis o teor desse dispositivo:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    Assim, vislumbra-se ter havido violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10/STF, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Em situação semelhante ao dos autos, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 64.150/MG , Rel. Min. Nunes Marques, DJe 09.10.2024; Rcl 70.370/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2024; Rcl 63.002/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30.11.2023; Rcl 59.890/DF, de minha relatoria, DJe 17.11.2023; Rcl 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; Rcl 57.356/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.7.2023; Rcl 59.107/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5.5.2023; Rcl 51.185/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.4.2023; e Rcl 59.902/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.5.2023.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010866-24.2015.5.03.0005, e determinar que outro seja proferido, com observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente